Tribunal: TJDFT
Processo: 0700761-55.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inicial. Narrou a autora que, em 3/1/2023, teve seu nome negativado pelo banco réu em razão da suposta dívida de cartão de crédito, no valor de R$ 580,81. Esclareceu que não possui contrato de cartão de crédito com o réu e a inclusão de seu nome em cadastro de inadimplentes pode acarretar problemas em sua empresa. Requereu a declaração de inexistência do débito, a exclusão de seu nome dos cadastros de proteção ao crédito e compensação de R$ 10.000,00 pelos danos morais.
2. Sentença. Rejeitou as preliminares de inépcia da inicial e ilegitimidade passiva suscitadas pelo réu. No mérito, declarou nulo o contrato de cartão de crédito no 157099797 e inexistente a dívida decorrente dele, determinou a exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito e condenou o banco a pagar à autora R$ 6.000,00, a título de danos morais.
3. Recurso do réu. Sustenta que agiu no exercício regular de seu direito uma vez que a cobrança está pautada em contrato regularmente firmado. Nega o dano moral e afirma que o quantum fixado é excessivo.
4. Recurso tempestivo. Custas e Preparo recolhidos. Contrarrazões apresentadas.
5. Se o consumidor nega a celebração do contrato, cabe ao fornecedor fazer prova em sentido contrário. Sua omissão nesse aspecto autoriza inferir que a relação contratual jamais existiu.
6. A inscrição indevida nos bancos de dados dos serviços de proteção ao crédito é bastante para aflorar o dano moral, todavia, a situação descrita nos autos não acena para uma repercussão especialmente danosa que justifique a vulneração do consenso jurisprudencial das Turmas sobre o tema. Diante dessas circunstâncias, a quantia de R$ 4.000,00 interpreta melhor os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, e atende os fins teleológicos da reparação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
8. Sem custas ou honorários.